Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716374-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713099-04.2022.8.07.0018, manteve a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0752529-80.2023.8.07.0000. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante se manifestou em petição de ID 71266292. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo, havendo preclusão da matéria. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso em análise, verifica-se que apesar da parte agravante indicar a decisão agravada como sendo a proferida em 28/4/2025, em verdade, a decisão que condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento foi prolatada em 15/12/2023 e se repetiu em IDs 192582477, 202321177 e 204653469. Portanto, haja vista que o presente Agravo foi interposto somente no dia 28/4/2025, restou caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. A decisão que analisou pedido de reconsideração do agravante e reafirmou a suspensão dos autos em cumprimento às decisões anteriores não inaugura novamente o prazo para interposição do recurso, uma vez que o tema havia sido analisado anteriormente, havendo preclusão. Nota-se que o Juízo fez expressa menção ao cumprimento da suspensão já determinada nas decisões anteriores (ID 233915059 dos autos de origem): Conforme já consignado nos pronunciamentos de ID ́s nos 182126161, 192582477, 202321177 e 204653469, o feito deve retornar ao seu trâmite somente após operado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0752529-80.2023.8.07.0000. Ressalte-se que a não concessão de efeito suspensivo ao RESP não infirma a decisão que já havia sido proferida para se aguardar o trânsito em julgado, estando o fato compreendido na determinação já proferida. Ademais, quanto ao pedido de prioridade de tramitação, só teria lugar se o processo não estivesse suspenso, razão pela qual é possível a realização do pedido ao Juízo de origem quanto o processo voltar a tramitar, não justificando o acolhimento do requerimento neste momento processual, por falta de interesse. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025 17:34:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador